Tribunal: STF
Processo: ADI 1817
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: Partido político: argüição de inconstitucionalidade do art. 4º
da L. 9.504/97, que limita o direito a participar das eleições aos
partidos que, até um ano antes delas, tenham os estatutos registrados
no Tribunal Superior Eleitoral: suspensão cautelar indeferida.
        1. Já foram reputadas inconstitucionais, porque ofensivas do
substantive due process of law, leis que estabeleceram limitações à
atuação eleitoral de partidos políticos à base de dados já conhecidos
ao tempo de sua edição (v.g., ADInMC 598, 20.10.93, e ADInMC 966,
11.5.94): o mesmo raciocínio daria consistência ao questionamento da
aplicação da norma impugnada ao processo eleitoral de 1998, não fosse
ela praticamente ociosa, à vista da exigência legal de filiação
partidária até um ano antes do pleito, erigida em condição de
elegibilidade dos candidatos, com base no art. 14, § 3º, V, da
Constituição.